Tribunal: TJBA
Processo: 0103788-32.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0103788-32.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA, ROMULO GONCALVES BITTENCOURT, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR

APELADO: M B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA E LIMPEZA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM NOME DOS ADVOGADOS INDICADOS. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n° 0103788-32.2011.8.05.0001, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa, diante da inércia da parte exequente mesmo após intimação com esse fim. O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da intimação por ausência de comunicação em nome dos advogados expressamente indicados, o que teria resultado em cerceamento de defesa e error in procedendo, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por ausência de intimação válida em nome dos advogados expressamente indicados nos autos; e (ii) estabelecer se é cabível a extinção do feito por abandono da causa em sede de execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 272, § 5º, do CPC, impõe ao juízo o dever de observar requerimento expresso da parte para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados por ela indicados, sob pena de nulidade.

4. A inobservância dessa norma configura nulidade objetiva dos atos subsequentes, independentemente da demonstração de prejuízo, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/88.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à nulidade absoluta de atos processuais praticados sem a devida intimação da parte na forma requerida.

6. Reconhecida a nulidade da intimação, resta comprometida a validade da sentença extintiva, impondo-se a sua anulação, com devolução dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº0103788-32.2011.8.05.0001
, em que s
ão

Apelante

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e
Apelado
M B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA E LIMPEZA LTDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente